Tribunal: TJMT
Processo: 1025330-62.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025330-62.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAPHAEL CAMPOS ALMEIDA - CPF: 060.199.731-07 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE AZUL LTDA - CNPJ: 48.816.366/0001-60 (EMBARGANTE), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO (EMBARGADO), Juizo da 2ª Vara Cível de Cáceres/MT (EMBARGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), FLAVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 531.414.151-53 (EMBARGANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE AZUL LTDA - CNPJ: 48.816.366/0001-60 (EMBARGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), PAULO PITALUGA COSTA E SILVA FILHO - CPF: 786.186.221-68 (ADVOGADO), RAPHAEL CAMPOS ALMEIDA - CPF: 060.199.731-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Omissão. Inexistência. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Vício arguido como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo autor/agravante contra acórdão que negou provimento ao recurso por ele interposto, confirmando o acerto da decisão que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo, porque não evidenciada a probabilidade do direito ou perigo de dano no caso concreto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso por não ter enfrentado todas as questões e fundamentos com aptidão de influenciar no desfecho decisório.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
FLÁVIO AUGUSTO LEMES DE OLIVEIRA
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado, que nos autos da Reclamação nº 1025330-62.2024.8.11.0000, vinculada aos autos
da ação de Imissão na Posse (Proc. nº 1004635-06.2023.8.11.0006), ajuizada contra o embargante por AGROPECUÁRIA VALE AZUL LTDA, em trâmite perante o Juízo d
a 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT,
à
unanimidade, acolheu a reclamação apresentada pela autora, aqui reclamante/embargada,
Agropecuária Vale Azul Ltda
, para ordenar, nos termos do que restou decidido no julgamento do RAI nº 1014437-46.2023.8.11.0000, que o cumprimento do mandado de imissão na posse se dê sobre a totalidade da área da Fazenda Vale Azul, de acordo com o previsto no contrato de compra e venda, e conforme pleiteado pela reclamante nestes autos
(cf. Id. nº 302378897).

O embargante afirma que o acórdão embargado incorreu em omissão porque
ignorou o fato de que a determinação de imissão na posse emanada do Juízo/reclamado não afrontou ou destoou do teor do acórdão proferido no RAI nº
1014437-46.2023.8.11.0000, mas sim, “
em razão das escassas informações de que dispunha para dar vazão à decisão reclamada, apenas tentou assegurar que a imissão na posse se desse nos exatos termos em que ordenada”, ou seja, a seu ver, “as ordens proferidas pelo Juízo de 1º Grau não estavam em descompasso com o comando instituído pelo acórdão proferido, elas apenas redundariam, sem o auxílio de corpo técnico especializado, em grave equívoco, i.e., imissão sobre área que não da Fazenda Vale Azul, aí, sim, no descumprimento da ordem”, por essa razão, pede o
acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão indicada (cf. Id. nº 305087392).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. nº 307176390, pugnando pela rejeição dos declaratórios, assim como a imposição de penalidade por litigância de má-fé em razão da alteração da

verdade dos fatos, oposição de resistência injustificada ao andamento do processo e interposição de recurso com intuito nitidamente protelatório.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pelo terceiro interessado Flávio Augusto Lemes de Oliveira contra o acórdão que, no julgamento da Reclamação apresentada por Agropecuária Vale Azul Ltda em face de decisão proferida nos autos da ação de Imissão na Posse (Proc. nº 1004635-06.2023.8.11.0006), acolheu a reclamação da autora, aqui reclamante/embargada, para reconhecer que a decisão do Juízo de origem discrepou do que restou definido por este eg. Tribunal de Justiça nos autos do RAI nº 1014437-46.2023.8.11.0000, e, assim, para garantir a autoridade da citada decisão, ordenar que o cumprimento do mandado de imissão na posse deve ocorrer sobre a totalidade da área da Fazenda Vale Azul, de acordo com o previsto no contrato de compra e venda, e nos termos decidido no julgamento do RAI nº 1014437-46.2023.8.11.0000.

Nas razões dos declaratórios, o embargante afirma, em suma, que o acórdão foi omisso por ter ignorado o fato de que as ordens proferidas pelo Juízo/reclamado não contrariaram propriamente o definido pelo Tribunal de Justiça no supracitado RAI,
mas sim, na verdade, “
tentou assegurar que a imissão na posse se desse nos exatos termos em que ordenada”.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consistem em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, tendo por objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional, mas não de modo abrangente e indiscriminado, e, sim, vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, sendo que a discordância da parte com as razões de decidir não correspondem a nenhuma dessas hipóteses de cabimento dos declaratórios, o que, por si só, impõe a pronta rejeição dos presente embargos de declaração, na medida em que, a toda evidência, as razões recursais citam a presença de omissão como simples pretexto para que, na sequência, possam reproduzir, mais uma vez, os motivos pelos quais o terceiro/embargante, réu da ação principal, entende que a reclamação não merecia ser acolhida.

Registro, de todo modo, que o
conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado, na verdade, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório, exatamente como fez o acórdão embargado, o qual, inclusive, destinou explicação didática e minuciosa sobre o âmbito da cognição cabível nesta via processual, com expressa ressalva de que “a ordem emanada daqui dispõe acerca da interpretação sobre o sentido e alcance do pronunciamento jurisdicional proferido no julgamento do RAI nº 1014437-46.2023.8.11.0000, e não em relação ao modo de cumprimento e efetivação da medida, pois, quanto à isso, cabe ao magistrado que estiver à frente do feito deliberar livremente acerca da matéria, até porque, por uma questão de lógica, os desdobramentos e problemas surgidos em razão do cumprimento dessa ordem judicial não foram abarcados pelo acórdão tido como desrespeitado”.

Enfim, não enxergo falta a ser suprida e nem a necessidade de complemento à fundamentação exposta no acórdão embargo, até porque o que se vê das razões destes declaratórios é o único e exclusivo intento do embargante de impugnar e rediscutir, por via obliqua, a posição adotada por esta eg. Corte ao examinar as circunstâncias fáticas e jurídicas envolvidas na espécie, o que é aberrante às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, mas não chega a consistir em comportamento processual desleal e temerário, inclusive porque, apesar da atecnia jurídica, não há nada que denote o uso desta via recursal para apenas, e tão somente, tumultuar e protelar o bom andamento do processo, de modo que, ao menos neste momento, não há falar em penalidade por litigância de má-fé ou na multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Se o embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos aplicados à espécie, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

Sobre o prequestionamento, relembro que a providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o prequestionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025